Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0000579-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REUS: ADALBERTO GONCALVES MONTEIRO, ALLAN DENIZARD MARIZ TIMOTEO DE SOUSA, AMADOR SOARES FERREIRA, AMANDA COELHO MACIEL, ANA CATARINA FERNANDES CAUSANILHAS, ANA CLAUDIA FRANCA FARIA E SOUZA DE OLIVEIRA LIMA, ANA LUCIA HERMOGENES, ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, ANA MARIA ARAUJO SILVA DE BARROS, ANACLETO FRANCISCO DINIZ, ANTONIA BERNADETE BEZERRA, ANTONIA CLEA ALVES CAMELO, ANTONILDE GOMES BOMFIM, ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS, CARMELIA VILELA, CARMEN MARIA DE OLIVEIRA MARQUES, CECILIA JOSE TEIXEIRA, CRISTIANE MARQUES TAVARES, DALVA BRAZ DOS SANTOS, DANIEL PAES DE BARROS, ALDENOR SOBRINHO CONCEICAO BANDEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conquanto transcorrido o prazo assinalado ao autor para fornecer o atual endereço da ré Cecília José Texeira[1], porquanto encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da demandada por ser indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular da ação que promove, renove-se a intimação do Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, observada a dobra legal, manifestar-se sobre a tentativa frustrada de citação da aludida ré[2]. Sem prejuízo dessa determinação, oficie-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, diante do Ofício 362/2024/COORPRE[3], comunicando a inexistência de resolução da vertente restauração de autos, porquanto ainda pendente a citação duma das corrés. I. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 68431659 (fl. 803). [2] - ID Num. 67577689 (fl. 798). [3] - ID Num. 65032351, p. 03 (fl. 754).